Tribunal: STF
Processo: HC 252903
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo, extorsão e organização criminosa. Condenação. Execução da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dennis Vinicius Lourenço Custodio dos Santos contra decisão monocrática da Relatora do HC 981.272/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2, fls. 1-6).



    O paciente foi condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão e organização criminosa, previstos no arts. 157, §2º, I e II, e 158, §1º, do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013.



    No presente writ, a Defesa sustenta a desnecessidade de exame criminológico para progressão do regime ao semiaberto. Aduz que o Tribunal a quo não fundamentou a necessidade da realização do exame criminológico. Ressalta que, além do paciente já ter cumprido o tempo necessário, os diretores atestaram seu bom comportamento. Requer o restabelecimento da decisão de primeiro grau para que seja determinada a progressão do regime para o semiaberto sem a necessidade do exame criminológico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 1-6):



    “(...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    A controvérsia posta em julgamento diz respeito à necessidade ou não da realização prévia de exame criminológico para fins de progressão de regime. 



    Para decidir a respeito dessa controvérsia, é preciso, em primeiro lugar, definir qual o arcabouço normativo aplicável ao caso. 



    A nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais exige a realização prévia do exame criminológico, ao afirmar: "Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão". 



    No entanto, essa redação não é aplicável ao presente caso. Isso porque as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).



    (...)



    Sendo assim, para o presente caso, aplica-se o entendimento já firmado por esta Corte no enunciado da súmula nº 439: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem exigiu a prévia realização de exame criminológico, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 14/15):



Como é assente, a progressão de regime exige, além do preenchimento do requisito objetivo (consistente no lapso temporal), o implemento da condição subjetiva, ou seja, demonstração concreta do bom comportamento carcerário e da evolução do sentenciado para a imposição de um regime mais brando. 



No caso em apreço, todavia, decerto que o atestado de “bom” comportamento carcerário de fl. 1.030 dos autos de origem se revela insuficiente para a concessão da imediata progressão, sobretudo porque constam anotações de cometimento de três faltas de natureza grave (fl. 1.036 dos autos de origem). Para além disso, observa-se a condição de reincidência do ora agravado, a evidenciar contumácia delitiva, circunstâncias estas as quais não podem ser desconsideradas.



Sobre tais pontos, como bem asseverado pelo d. Procurador de Justiça (fls. 94/97):



No caso dos autos, o agravado cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, com data de vencimento da pena prevista para 15/09/2038 (fls. 39), tendo praticado diversas faltas disciplinares (fls. 43), evidenciando que a progressão é prematura, bem como a exigência de exame criminológico é mesmo necessária à formação da convicção acerca do benefício pleiteado pelo agravado. 



(...) 



Ora, a análise do requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto passa, necessariamente, pela percepção, através de dados objetivos, de que o sentenciado está capacitado a se aproximar do convívio social. E entre tais dados objetivos não se pode ser desprezado o passado do agravado. Assim, a cautela propugnada pela Doutora Promotora de Justiça, em benefício da sociedade, está amparada em fundadas razões, devendo ser prestigiada pelo Egrégio Tribunal de Justiça. (...).



Desta feita, se mostra prudente a realização de exame criminológico, conforme pleiteado pelo Parquet, a fim de que se obtenha parecer técnico no sentido de confirmar se o agravado preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime (grifos acrescidos).



    Verifica-se dos trechos acima colacionados que o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para exigir, excepcionalmente, o exame criminológico.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, registro que a Corte Estadual fundamentou a necessidade de realização do exame criminológico, pois “o atestado de “bom” comportamento carcerário de fl. 1.030 dos autos de origem se revela insuficiente para a concessão da imediata progressão, sobretudo porque constam anotações de cometimento de três faltas de natureza grave (fl. 1.036 dos autos de origem). Para além disso, observa-se a condição de reincidência do ora agravado, a evidenciar contumácia delitiva, circunstâncias estas as quais não podem ser desconsideradas” (evento 2, fls. 9-19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente